Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente prestou concurso público para a cargo de pedagogo orientador educacional da carreira de magistério da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Argumenta que foi desclassificada na fase de apresentação de documentos (ausência da habilitação específica ou pós-graduação). Sustenta que os documentos colacionados (certidão de colação de grau, histórico escolar e declaração de conclusão de curso) atende os requisitos da certificação exigidos no Edital de Abertura.
II. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade.
III. Consta do edital no 01/2014 no item “2.1. Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. Sendo possível caso o certificado não ateste as exigências (comprovação de título), incluir declaração da instituição responsável pelo curso a atestar a carga horária e o cumprimento de umas das normas citadas (Item 10.12.1.1- Id 13835033).
IV. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade no ato administrativo, porquanto a requerente apresenta somente diploma de licenciatura em Pedagogia (Id 13835020), sem habilitação específica ou pós graduação em Orientação Educacional. E, ainda que houvesse a possibilidade de apresentar declaração da instituição de ensino (tese recursal que a licenciatura incluiria a habilitação em orientação educacional, em razão da possibilidade legal conferida pelo Art. 64 da Lei 9.394/96), não há comprovação que a licenciatura englobasse a área específica de Orientação Educacional, inclusive porque a própria instituição, ao responder os “e-mails” da requerente (Id 13835025), emiti declaração com a informação de que “o curso de Pedagogia (Licenciatura Plena) oferecido pelo Centro Universitário Newton Paiva, destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério/docência e gestão na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.
V. Ademais, a Nota Técnica SB/SG n.1 de 18.10.2018 invocada pela requerente referente a Carreira de Especialista em Educação Básica é diretriz/norma da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, não aplicado ao concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
VI. Precedentes: TJDFT, Conselho Especial, Acórdão 369181, DJE: 24/8/2009, Acórdão 356029, DJE: 14/5/2009; 6a Turma Cível, Acórdão 581538.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Art. 55).